Tribunal: TJES
Processo: 5037642-45.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037642-45.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANO CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: ROBERTHA CEOLIN STEFANON e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL COM VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 à autora, em razão de agressões físicas e verbais, registradas em vídeo e confirmadas por testemunhas. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do pai do agressor e afastou a condenação por danos materiais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a configuração do dano moral e a possibilidade de exclusão ou redução do
quantum
indenizatório, à luz da alegação de tratamento psiquiátrico do recorrente e da inexistência de culpa.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrado, mediante provas robustas, que o recorrente agiu de forma ilícita, não havendo nos autos provas de incapacidade civil que afastem sua responsabilidade. O valor arbitrado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A responsabilidade civil persiste mesmo em casos de transtorno mental, salvo prova em contrário. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico."

___________

Dispositivo citado relevante:
CC/02, arts. 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1000937-63.2023.8.26.0009; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 17/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5037642-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ROBERTHA CEOLIN STEFANON

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL COM VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I- CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 à autora, em razão de agressões físicas e verbais, registradas em vídeo e confirmadas por testemunhas. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do pai do agressor e afastou a condenação por danos materiais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a configuração do dano moral e a possibilidade de exclusão ou redução do
quantum
indenizatório, à luz da alegação de tratamento psiquiátrico do recorrente e da inexistência de culpa.

III- RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou demonstrado, mediante provas robustas, que o recorrente agiu de forma ilícita, não havendo nos autos provas de incapacidade civil que afastem sua responsabilidade. O valor arbitrado a título de danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV- DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"1. A responsabilidade civil persiste mesmo em casos de transtorno mental, salvo prova em contrário. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico."

___________

Dispositivo citado relevante:
CC/02, arts. 186 e 927
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1000937-63.2023.8.26.0009; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 17/01/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, as autoras narraram que a primeira requerente foi agredida física e verbalmente pelo segundo requerido, resultando em danos morais e materiais, com destruição parcial da motocicleta (propriedade da segunda requerente) e de equipamentos de segurança. Pleitearam indenização contra o agressor e seu pai.

Em audiência, duas testemunhas confirmaram o ocorrido. O juiz reconheceu a ilegitimidade passiva do pai do agressor, extinguindo o processo em relação a ele, sem julgamento de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC, pois o agressor, apesar de ter deficiência, é presumidamente capaz.

O dano moral foi comprovado por vídeo e testemunhos, caracterizado, inclusive, por violência de gênero, e fixado em R$ 8.000,00 para a primeira requerente, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos danos materiais, o pedido foi julgado improcedente por falta de provas suficientes sobre os prejuízos na motocicleta, equipamentos e lucros cessantes.

Inconformado com a r. sentença, DOUGLAS FONSECA PERCIANO DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado objetivando a reforma da decisão do juízo “a quo” para reconhecer a inexistência de danos morais e, caso contrário, a redução da condenação.

Já a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade da justiça ao Recorrente, haja vista que devidamente comprovada sua hipossuficiência nos termos da lei.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. Mais especificamente, o artigo 944 do mesmo diploma legal dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano. Tais dispositivos consagram a responsabilidade civil subjetiva, baseada na tríade: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.

No presente caso, analisando detidamente o conjunto probatório, não se verifica qualquer elemento que indique culpa concorrente da parte autora. Pelo contrário, restou claramente demonstrado, inclusive por meio das imagens de vídeo constantes nos autos, que a requerente foi vítima de agressões físicas e verbais praticadas pelo réu, comportamento este que ultrapassa os limites da razoabilidade e revela a prática de ato ilícito indenizável.

Ainda que nas razões recursais tenha o recorrente alegado que realiza tratamento psiquiátrico, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar sua capacidade civil. Não há nos autos qualquer comprovação de que o réu tenha sido interditado judicialmente ou que esteja representado por curador, o que, nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Civil e do artigo 6º da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), preserva a sua plena capacidade para atos da vida civil e, consequentemente, sua responsabilidade pelos danos causados.

Destaco o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
O réu, portador de Transtorno de Personalidade Borderline, alega que suas manifestações inadequadas decorreram de sua condição de saúde mental e que a autora não comprovou o abalo moral
. Requer a redução do valor indenizatório e a condenação da autora por litigância de má-fé. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (II) avaliar a responsabilidade civil do réu por ofensas à honra da autora, configurando dano moral. III. Razões de Decidir: 3. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente quando não há necessidade de outras provas. 4.
A responsabilidade civil do réu está configurada pelas ofensas proferidas, que extrapolaram os limites do respeito e da urbanidade, não sendo justificadas por sua condição psiquiátrica
. lV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: 1. A produção de provas é discricionária ao juiz, que pode julgar antecipadamente a lide. 2.
A condição psiquiátrica do réu não exime sua responsabilidade civil por ofensas à honra
. Legislação Citada: CPC, art. 355, I; art. 370, parágrafo único; art. 85, § 2º e § 11; art. 98. CC, art. 186; art. 927. Jurisprudência Citada: STJ, RESP 469.557/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.05.2010. TJSP, Apelação Cível 1055290-11.2022.8.26.0002, Rel. Claudio Godoy, j. 29.08.2023. (TJSP; Apelação Cível 1000937-63.2023.8.26.0009; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX. Vila Prudente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2025; Data de Registro: 17/01/2025) (TJSP; AC 1000937-63.2023.8.26.0009; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica de Carvalho; Julg. 17/01/2025). (Grifo nosso).

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”:

“Às autoras assiste parcial razão. Aquele que, por ilícito, causa dano a outrem tem obrigação de repará-lo (art. 186 c/c art. 927 do CC), na exata medida do dano causado (art. 944 do CC).

O dano moral restou caracterizado. O vídeo acostado em id 33929235, corroborado pelos depoimentos testemunhais (id 42980411), evidenciam que a primeira requerente foi submetida a agressões físicas e verbais, capazes de causar dor e sofrimento psíquico, que configuram danos morais próprios. Outrossim, as palavras comprovadamente dirigidas à requerente são permeadas por manifesta violência de gênero e, associada à violência, tem o condão de atemorizar e rebaixar a vítima, o que reforça a necessidade e o dever de indenizar.

Dessa forma, diante do ilícito, resta apurar o quantum indenizatório. Em relação à fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração o abalo experimentado e a situação econômica das partes, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. O montante também deve propiciar efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram.

Assim, corretamente a sentença reconheceu a ocorrência do dano moral. Destaco que o valor da condenação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, o sofrimento causado à vítima e a função pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado da Turma Recursal.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)